Tribunal: STF
Processo: HC 194829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 627.793/MG. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 8/5/2000) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (Doc. 10). Colhe-se do voto condutor: 
    Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de outubro de 2020, em razão do seu suposto envolvimento com a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 
    Com efeito, a douta autoridade dita coatora, em 02 de outubro do corrente ano, converteu a prisão em flagrante do agente em segregação preventiva (f. 39/41 – documento único). 
    Não obstante, o Parquet ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (f. 66/68 – documento único). 
    Verifica-se que a citada conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, foi fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade do crime, bem como na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantir a ordem pública. In verbis: 
    (...) In casu, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão caracterizados, vez que as munições [seis cartuchos de munição cal. 32] foram localizadas na posse do autuado. No entanto, além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. 
    Assim, faz-se necessária a análise dos fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis) justificando a possibilidade ou não do encarceramento. 
    A prisão do autuado justifica-se para recompor a ordem pública, bastante esbulhada pelo seu comportamento ousado, uma vez que mesmo estando sendo processado por outro crime grave, qual seja, tráfico de drogas e posse de arma de fogo (CAC de f. 11), o autuado continua a cometer crimes. 
    Além disso, pela análise da CAM em anexo, verifica-se que o efetivo risco de reiteração delitiva, pois o autuado também possui registro anterior pela prática de ato infracional equiparado a crime de porte ilegal de arma de fogo, apto a demonstrar sua periculosidade social. 
    Observa-se, com isso, que apesar de ter registro anterior pela prática de ato infracional, assim como já ter sido agraciado anteriormente com a Liberdade Provisória, o autuado continua a delinquir. 
    Soma-se a isso, o fato do autuado contar apenas com 20 (vinte anos), demonstrando personalidade voltada, desde a menoridade, para a prática reiterada de delitos, com total desrespeito às instituições e regras que lhes são impostas. 
    Assim, o seu isolamento social é de rigor para conveniência da produção de provas durante a fase inquisita e da instrução criminal, que com certeza irá se instalar. 
    Ademais, solto, poderá o autuado voltar a delinquir de forma a quebrar a tranquilidade e a paz social. (...) 
    Assim, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, julgo ser inadequada e insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, razão pela qual revogo a fiança estipulada pela autoridade policial. 
    Feitas tais considerações, in casu converto a prisão em flagrante de LEONIDAS MURGIA DOS SANTOS em prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...) (f. 39/41 – documento único). 
    De ver-se, pois, que, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a decisão a quo está devidamente fundamentada em dados do caso concreto, sendo que a custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, requisito autorizador desse tipo de prisão, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    É que, na certidão de antecedentes do menor (f. 59 – documento único) do paciente, consta advertência por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E ainda, a sua certidão de antecedentes criminais (CAC) registra processo criminal referente aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, o que denota, prima facie, uma tendência à prática delitiva e a eleição do crime como meio de vida. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido (Doc. 5).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a manutenção do Paciente no cárcere representa malsinada antecipação de pena, diante da ínfima quantidade de munições apreendidas, 06 (seis) cartucho de munição calibre 32, de sorte que a acusação está fadada fracasso diante da incidência no caso do princípio da insignificância. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente